Tribunal: CARF
Processo: 10940.902195/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902195/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA PARCELADA LIQUIDADA.
A estimativa incluída em programa de parcelamento liquidado pode ser levada
ao saldo negativo correspondente para fins de apuração de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-112.405, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente (fls.
247/270), ocasião em que foi reconhecido o direito creditório de R$ 692,59 (e-fls.246):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902195/2012-18
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902195/2012-18

O Despacho Decisório n° 024.912.130, de 03/07/2012, emitido pela DRF-Ponta
Grossa-PR (e-fls.70/74), não homologou a compensação declarada, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP n° 41924.53751.310510.1.7.02-1347, de 31/05/2010 (e-
fls.28/33), proveniente de um Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2009.
O saldo negativo declarado em DCOMP, pelo contribuinte foi de R$ 13.609,47.
Por sua vez, a DRF apurou IR devido de R$ 20.513,85 e não reconheceu direito creditório
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual diante do exposto, não homologou a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP (e-fls.73/74):
a) 41924.53751.310510.1.7.02-1347;
b) 14035.85541.230410.1.3.02-9569;
c) 36041.30764.110211.1.7.02-0490;
d) 17990.81623.290611.1.3.02-4675;
e) 37493.21076.160410.1.3.02-6150;
f) 31353.62636.290711.1.3.02-7710;
g) 32238.87064.290611.1.3.02-0099;
h) 29213.09065.060411.1.7.02-9912;
i) 32378.28672.290611.1.3.02-0380.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que “em 2009, encerrou com lucro, mas pagou imposto (através do
parcelamento 10940-400.214/2010-04) a maior”.
Afirmou que procurou atendimento nesta RFB, quando se concluiu que em
DCOMP houve erro de preenchimento das fichas de composição do crédito, “só que foi alertado
que não havia mais possibilidade de retificação dos PER/DCOMPS porque já havia o Despacho
Decisório para esse caso”.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902195/2012-18

Alegou que o direito de compensação é cristalino, uma vez que os valores
recolhidos em 2008 e em 2009 e os IR retidos de 2008 a 2011 foram maiores que os valores
devidos no período.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8 de março de 2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 273), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 26 de março de
2021, assim manejado (fls. 277/279).
Em relação ao saldo negativo do ano-calendário 2008 (analisado por ter sido
utilizado para compensar estimativas de 2009), a Recorrente concorda que o IRRF por fonte
pagadoras o crédito a ser compensado é de fato apenas o valor de R$ 2.990,20.
Porém, não concorda com os valores negados, no montante de R$ 21.266,47 e o
reconhecimento de apenas o valor de R$ 1.511,63.
Afirma a Recorrente que a analise creditícia teria se limitado aos pagamentos
atrelados ao parcelamento, processo no 10940.400.686/2009-15, de fato, antes que de quitar os
débitos. Que no caso da IRPJ só foi pago apenas R$ 1.511,63.
Contudo, assevera a Recorrente que os saldos remanescentes teriam sido inclusos
e quitados através do REFIS Lei no 11.941, de 2009, protocolado no dia 12/07/2011 às 16:24:31,
sobe Recibo no 08993989079048790821, na modalidade de “1o DEMAIS DÉBITOS NO
ÂMBITO DA RFB”.
Segundo a Recorrente os débitos inclusos no REFIS podem ser localizados na
página 4 do relatório intitulado de “Demonstrativo da Consolidação”, em anexo, assim listados:

Por sua vez, prossegue a Recorrente, o relatório intitulado de “Demonstrativo de
Prestações – Modalidade da Lei no 11.941/2009, comprova que todas as 60 parcelas foram pagas
entre as datas de out/2009 a set/2014 e o relatório “Extrato da Dívida – Modalidade da Lei no
11.941/2009, diz: Situação: Encerrado por Liquidação.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não
Homologação do IRPJ de 2008, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902195/2012-18

O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
Assim, a lide ora em questão resume-se ao reconhecimento do direito creditório
proveniente de saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2009) declarado em DCOMP no
montante de R$ 13.609,47, dos quais a r. decisão já reconheceu R$ 692,59.
Destaca-se que no caso em tela, parte do declarado saldo negativo (AC2009)
decorre de estimativas compensadas com outro saldo negativo (AC2008).
DO SALDO NEGATIVO AC2008
Neste ponto, a r. decisão confirmou a título de saldo negativo um montante da
ordem de R$ 4.501,83:
Por isso, abre-se aqui, parênteses, para a análise do saldo negativo de 2008, uma vez
que foi o crédito utilizado nas Dcomps acima, item 44, para compensar estimativas de
2009, sobre as quais este processo versa.
E, conforme extrato do citado processo 10940.400.686/2009-15, dos e (três) débitos de
estimativas de 2008, apenas o valor de R$ 1.511,63 foi extinto e poderá, assim, compor
o citado saldo negativo.
Assim, das estimativas mensais que compuseram o saldo negativo de 2008 (nosso item
49), foram extintas apenas R$ 1.511,63:

Conclui-se, assim, que, relativamente ao ano-calendário de 2008, do saldo negativo
pleiteado em Dcomp (R$ 25.768,37), confirma-se o valor de R$ 4.501,83:

A r. decisão informou que os 3 (três) débitos de estimativas-2008 acima foram
transferidos para o processo 10940.400.686/2009-15 (e-fls.234/236).
A Recorrente esclarece que o parcelamento, no âmbito do processo no
10940.400.686/2009-15, foi rescindido antes da quitação integral dos débitos, ocasião em que de
IRPJ só pagou R$ 1.511,63.
Contudo, os valores remanescentes de estimativas relativas aos meses de julho,
agosto e setembro de 2008, respectivamente nos valores de R$11.131,14, R$8.204,02 e
R$1.931,31 teriam sido incluídas no REFIS Lei no 11.941, de 2009, protocolado no dia
12/07/2011 às 16:24:31, sobe Recibo no 08993989079048790821, e se encontram extintas por
liquidação no âmbito daquele parcelamento especial.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902195/2012-18

Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
No caso em tela a empresa demonstrou (fls. 21 a 26) que incluiu as estimativas
não pagas relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, respectivamente nos valores
de R$11.131,14, R$8.204,02 e R$1.931,31 no REFIS Lei no 11.941, de 2009 (Recibo no
08993989079048790821), e, ainda, (fl. 315) o encerramento do mesmo parcelamento, posto sua
extinção por liquidação.
Assim,, como a Recorrente sustenta a sua argumentação trazendo aos autos
elementos probatórios que confirmam a extinção dos débitos em discussão, resta a este julgador
acatar o seu pleito, na medida em que ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Isto posto, voto no sentido de ratificar a decisão atacada, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório conforme declarado no PER/DCOMP n°
41924.53751.310510.1.7.02-1347.
Dá-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.976 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902195/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital